Tribunal: TJSP
Processo: 0055864-22.2012.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - Extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC com relação a Mapfre Vida S/A e improcedente em relação a Bradesco Vida e Previdência S/A - Contratação do seguro após o acidente ocorrido com o apelante - Falta de informação à Seguradora pelo autor da existência do acidente sofrido com a arma de fogo e seu estado de saúde - Recusa da

Ementa:
COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - Extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC com relação a Mapfre Vida S/A e improcedente em relação a Bradesco Vida e Previdência S/A - Contratação do seguro após o acidente ocorrido com o apelante - Falta de informação à Seguradora pelo autor da existência do acidente sofrido com a arma de fogo e seu estado de saúde - Recusa da seguradora no pagamento da indenização securitária que é justa - Fundamento na existência de declarações inexatas por parte do segurado quando da aceitação da proposta - Inteligência dos artigos 765 e 766 do Código Civil - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0055864-22.2012.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante
ADILSON RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055864-22.2012.8.26.0222 - Voto no -
2
Apelação Cível no 0055864-22.2012.8.26.0222
Comarca: Guariba
Apelante: Adilson Rodrigues da Silva (Justiça Gratuita)
Apelados: Mapfre Vida S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A
Juíza: Luana Ivette Oddone Chahim
VOTO 22.120
COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - Extinção, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC
com relação a Mapfre Vida S/A e improcedente em relação a
Bradesco Vida e Previdência S/A - Contratação do seguro após
o acidente ocorrido com o apelante - Falta de informação à
Seguradora pelo autor da existência do acidente sofrido com a
arma de fogo e seu estado de saúde - Recusa da seguradora no
pagamento da indenização securitária que é justa - Fundamento
na existência de declarações inexatas por parte do segurado
quando da aceitação da proposta - Inteligência dos artigos 765
e 766 do Código Civil - Sentença mantida - Recurso
desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida que ADILSON
RODRIGUES DA SILVA move em face de MAPFRE VIDA S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, julgada extinta, sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC com relação a Mapfre Vida S/A
e julgada improcedente em relação a Bradesco Vida e Previdência S/A. Ante
a sucumbência arcará o autor com as custas, despesas processuais e verbas
honorárias fixadas em R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 2o e § 8o do CPC,
observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Inconformado, apela o autor pleiteando, em síntese, a procedência
da demanda para condenar a Seguradora a efetuar o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055864-22.2012.8.26.0222 - Voto no -
3
indenizatório correspondente ao valor contido na apólice de seguro, bem
como seja invertido o ônus da sucumbência.
Sustenta o apelante que o laudo pericial elaborado pelo perito
nomeado pelo juízo, confirmou a redução da capacidade laborativa do autor
ao indicar que há uma incapacidade parcial do autor para o exercício de sua
função habitual.
Alega o apelante ter sofrido um acidente com arma de fogo por
volta do ano de 2000, porém continuou trabalhando.
Afirma que ao ingressar na empresa onde mantém vínculo
empregatício e vinculado ao contrato de seguro, já havia deformidade em sua
mão, sendo impossível afirmar que o autor escondeu tal circunstância da
empregadora e seguradora.
Argui o apelante que houve concessão em seu favor de benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez pelo INSS, o qual goza de
presunção juris tantum de veracidade, a comprovar sua invalidez total e
permanente.
Ressalta o apelante ser incapaz para sua atividade de rurícola,
além de possuir idade avançada (cinquenta anos), além de ter pouca
instrução escolar, enseja sua invalidez para atuar no mercado de trabalho
Vieram contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055864-22.2012.8.26.0222 - Voto no -
4
É o relatório.
Pretende o autor obter indenização securitária, como beneficiário
de contrato de seguro de vida, em decorrência de invalidez total permanente
por doença.
Aduz o autor ser segurado com idade avançada e portador de
doença grave irrecuperável, de forma a fazer jus ao pagamento indenizatório.
Citada
a
corré
Mapfre,
ofertou
contestação
sustentando,
preliminarmente, a mudança da razão social, a inépcia da inicial, e a falta de
pedido administrativo. No mérito, pugna a improcedência da ação, já que não
coberto pelo seguro a invalidez total e permanente por doença, e somente, a
decorrente de acidente.
A corré Bradesco Vida Previdência ofertou também sua defesa
alegando, preliminarmente, inépcia da inicial e falta de pedido administrativo.
Pugna a improcedência da demanda, já que a invalidez total e permanente
por doença não se encontra coberta pelo seguro do autor.
A ação foi julgada extinta, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC
em relação à Mapfre, e julgada improcedente com relação à Bradesco Vida
Previdência.
O recurso não prospera.
No caso sub judice, observa-se que as partes firmaram dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055864-22.2012.8.26.0222 - Voto no -
5
contratos de seguro de vida (fls. 37 e 38), a sinalar que há cobertura ao
segurado na hipótese de morte acidental e invalidez permanente total ou
parcial por acidente.
E, não obstante a alegada invalidez total e permanente pelo autor,
ora apelante, o laudo pericial produzido concluiu (fl. 170) : “Não foi
demonstrada a origem ocupacional da lesão da mão. Há incapacidade laboral
parcial e permanente, necessitando de maior esforço para atividades com a
mão direita. Incapacidade para atividades do tipo braçal e carregamento de
peso com o membro superior direito. Não se observou incapacidade para as
atividades
autonômicas.
Há
dano
patrimonial
funcional
de
30%
correspondente ao déficit funcional moderado (50%) da mão tomando como
referência a Tabela Susep. Não foi possível para a perícia estabelecer a data
do início da incapacidade por falta de documentos nos autos”.
A conclusão pericial de fl. 181 aponta que: “O autor é portador de
lesão em mão direita por provável ferimento por arma de fogo. Não foi,
porém, encaminhado prontuário médico do acidente para que pudéssemos
fazer outras considerações como data ou detalhes do acidente. Há
incapacidade laboral total e permanente para a atividade habitual de
trabalhador rural. Não foi caracterizada invalidez funcional total por doença,
de acordo com os critérios estabelecidos pela Susep”.
Ou seja, o apelante é portador de lesão na mão direita, por
provável ferimento provocado por arma de fogo, há mais de vinte anos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055864-22.2012.8.26.0222 - Voto no -
6
incapacidade parcial e permanente, sem ser possível estabelecer a data
inicial da incapacidade.
Assim, quando houve a contratação do seguro, o acidente ocorrido
com o apelante era preexistente, não tendo o autor informado a seguradora
da existência do acidente sofrido com a arma de fogo e seu estado de saúde,
já que assinalou “não”, quando questionado acerca de defeitos físicos ou
funcionais, conforme bem sinalado pelo juízo a quo.
Desse modo, a recusa da seguradora é justa e tem amparo no art.
766 do Código Civil, assim redigido: “Se o segurado, por si ou por seu
representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstancias que
possam influir na aceitação da proposta ou da taxa do prêmio perderá o
direito à garantia, além de ficar obrigado do prêmio vencido”.
Deve-se salientar que tanto o segurado, como a seguradora
devem guardar, na conclusão e na execução do contrato de seguro, a mais
estrita boa-fé e veracidade de informações, tanto a respeito do objeto como
das circunstâncias e declarações a ele concernentes, nos exatos termos do
art. 765 do Código Civil, especificamente na matéria, e do art. 422 do Código
Civil, constante da parte geral dos contratos.
Destarte, de fato, não logrou a parte autora, como lhe competia,
nos termos do art. 373, I, do CPC, provar os fatos constitutivos de seu direito.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055864-22.2012.8.26.0222 - Voto no -
7
sentença para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observada a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento, nos termos
do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator